Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701209-05.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ZEE DOG S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ZEE DOG S.A. D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para tomar ciência do depósito judicial efetuado pela parte autora. Não havendo maiores requerimentos, aguarde-se a manifestação definitiva do STF sobre o Tema 1.093, conforme decisão ID 28688752. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora